Tribunal: TJDFT
Processo: 0702865-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Reexame Necessário e de Apelação Cível interposta por ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - ME em face da r. sentença constante do ID n. 18328182. Na origem, UNISERVE COMÉRCIO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA impetrou Mandado de Segurança em face de ato imputado à PREGOEIRA/PRESIDENTE DA COMISSÃO JULGADORA PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER/DF e à DIRETORA GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER/DF, consubstanciada na sua desclassificação no processo licitatório promovido pelo DER/DF, referente ao Pregão Eletrônico no 054/2018 – Licitação no 789993. Para tanto, a impetrante afirmou que se habilitou no certame para contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços de limpeza, asseio, conservação predial, manutenção das áreas verdes e serviço de copa, com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais, equipamentos e ferramentas necessárias, tendo sido surpreendida com a sua desclassificação em razão de constar, no rodapé do balanço patrimonial apresentado, o nome de outra empresa. Asseverou que sua desclassificação encontra-se baseada em excesso de formalismo e que a proposta de preço apresentada é inferior à que apresentou a empresa declarada vencedora do certame, circunstância que evidencia a possibilidade de prejuízo à contratante. Ao final, a impetrante postulou a concessão de liminar para que fosse determinada a suspensão da sua desclassificação e a análise da documentação apresentada. Em provimento definitivo, pleiteou a concessão da segurança, para o fim de anular o ato administrativo impugnado, assegurando-lhe o prosseguimento na licitação com a análise da proposta apresentada, com a consequente homologação e adjudicação de seu nome como vencedora do certame. A liminar foi deferida, para determinar que a comissão de licitação inclua novamente a impetrante no certame, na etapa que foi desclassificada, apreciando sua documentação (especialmente o balanço patrimonial) e, se preenchidos todos os requisitos, seja a licitação homologada e adjudicada para o vencedor (ID 18328120). O Ministério Público afirmou não estarem configurados os pressupostos para sua intervenção obrigatória no feito (ID 18328166). O DER/DF prestou informações (ID 18328167) noticiando o cumprimento da decisão liminar. O d. Magistrado sentenciante confirmou a liminar e concedeu em parte a segurança vindicada na inicial, “para anular o ato administrativo que desclassificou a Impetrante, determinando o prosseguimento da licitação em relação a si de modo a determinar que a Pregoeira análise efetivamente o conteúdo dos documentos anteriormente rejeitados sem motivação idônea (balanço patrimonial e capacidade técnica)”. Inconformada, a empresa ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA – ME, na qualidade de interessada, interpôs recurso de apelação (ID 18328191), arguindo preliminar de nulidade do processo, em virtude de não ter sido promovida sua intimação pessoal a respeito da concessão da liminar. Suscitou, ainda, preliminar de nulidade da sentença, ante a falta de fundamentação. Quanto ao mérito, a apelante asseverou que deve ser aplicada, ao caso em apreço, a teoria do fato consumado, tendo em vista que o objeto da licitação já foi adjudicado em seu favor, com a assinatura do contrato administrativo. Aduziu que a impetrante não impugnou, no momento oportuno, as regras fixadas no edital do certame e que a eliminação deveu-se ao fato de que impetrante estaria impedida de participar da licitação. Ao final, empresa apelante postulou a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação e, quanto ao mérito, pugnou pela reforma da r. sentença, para que seja denegada a segurança vindicada na inicial. É o relatório. Decido. Em regra, o recurso de apelação é dotado dos efeitos devolutivo e suspensivo, salvo as exceções previstas no § 1o e incisos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil e em legislação especial. De acordo com § 3o do artigo 14 da Lei no 12.016/2009, “A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar”. Insta assinalar que não há norma que estabeleça qualquer vedação à concessão de liminar, de modo que não se mostra inviabilizado a execução provisória do provimento jurisdicional vindicado. É certo que, o Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o Relator atribuir o efeito suspensivo ao apelo, caso o apelante demonstre “a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação” (art. 1.012, § 4o, CPC/2015). No caso apreço, a impetrante, invocando as disposições contidas nos artigos 14 e 15, da Lei n° 12.016/2019, postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a “evitar lesão à ordem, à saúde e a segurança e economia publica”, e para “evitar um prejuízo maior, com a suspensão de execução de um trabalho fundamental em um período de pandemia”. No entanto, verifico que não se encontram configurados os requisitos autorizadores da atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto. Os dispositivos legais invocados pela impetrante autorizam a suspensão dos efeitos da sentença que concede a segurança, “a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público”. No caso sub examine, o pedido de suspensão dos efeitos da sentença foi requerido pela pessoa jurídica de direito privada que interpôs o recuso de apelação, na qualidade de parte interessada na demanda. De igual modo, não se encontra evidenciada a probabilidade de provimento do recurso ou a relevância da fundamentação, uma vez que a questão fática e os aspectos jurídicos foram examinados com acuidade pelo d. Magistrado sentenciante. Prima facie, os elementos de prova juntados aos autos se mostram suficientes para demonstrar que a eliminação da empresa impetrante do certame se mostrou ilícita, uma vez que foram atendidas exigências previstas no edital da licitação. Dessa forma, considero não evidenciados os requisitos autorizadores da atribuição do efeito suspensivo ao recurso de apelação, porquanto, em um juízo prévio da questão controvertida, não ficou caracterizada a probabilidade de acolhimento das teses defendidas pela apelante. Com estas considerações, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos. Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora